Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-15.2016.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000081-15.2016.814.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Oeiras do Pará
APELANTE:
Max Alves da Silva
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Brunno Aranha e Maranhão
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Suldblano Oliveira Gomes
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E V, DO CPB. Pretendida absolvição por alegada falta de provas da autoria do crime. Pretensão Infundada. Provas existentes nos autos suficientes para a demonstração da autoria e materialidade delitiva, devendo a palavra da vítima ser levada em consideração quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos, sendo este o caso do presente processo. Requerida reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja imposta em seu mínimo permitido, por serem as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB todas favoráveis ao apelante. Tese improcedente. Pena base que já se encontra em seu mínimo legal, tendo sido aumentada a pena tão somente por existirem causas de aumento de pena, presentes no art. 157, § 2º, I e V, do Código Penal, empregadas na terceira fase dosimétrica, não tendo nada haver com as circunstâncias do art. 59 do mesmo dispositivo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Oeiras do Pará, em que é apelante
MAX ALVES DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Max Alves da Silva, vulgo ¿Maquita¿
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e V, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 09 de janeiro de 2016, por volta de 01h30min., a vítima, que encontrava-se em sua casa, sito à Rua Manoel Tavares, s/n, bairro Estrada, no município de Oeiras do Pará, escutou um barulho vindo de fora de sua residência, momento em que resolveu averiguar o que estava acontecendo, sendo então surpreendido pelos dois denunciados e mais outros dois comparsas que o renderam e o levaram para dentro de sua residência, onde o amarraram e colocaram um travesseiro em sua boca para que não gritasse. Após imobilizarem a vítima, os roubadores passaram a revistar todo o imóvel atrás de dinheiro e joias, onde, não encontrando, subtraíram da casa uma televisão, um aparelho celular e um DVD, evadindo-se, em seguida, os acusados do local do crime. O ofendido, conseguindo se desvencilhar das amarras acionou a polícia, que em diligência logrou êxito em capturar os acusados, sendo recuperado os objetos subtraídos.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, sendo a decisão condenatória embasada tão somente no depoimento da vítima dos autos, razão pela qual postula a absolvição do apelante. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, redefinindo a pena em seu mínimo permitido, já que as circunstâncias do art. 59 do CPB são todas favoráveis ao apelante.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, sendo a decisão condenatória embasada tão somente no depoimento da vítima dos autos, razão pela qual postula a absolvição do apelante.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, redefinindo a pena em seu mínimo permitido, já que as circunstâncias do art. 59 do CPB são todas favoráveis ao apelante.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme podemos evidenciar abaixo:

Em depoimento prestado em juízo, fl. 18 dos autos, a vítima, Sr. ERICLEY SOARES MONTEIRO, confirmou todos os termos da denúncia acusatória,
enfatizando que já conhecia todos os três indivíduos que lhe roubaram e que foi imobilizado ainda do lado de fora da casa e, quando já no interior do imóvel, os meliantes lhe amarraram, sendo que quem o amarrou foi o denunciado Diego, enquanto ¿Maquita¿ (ora apelante) e o outro acusado conhecido como Ismael ficavam procurando as coisas dentro de sua casa.

O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, efetuado perante o juiz da causa, fls. 20 e 21 dos autos, foi sereno em afirmar que os bens subtraídos da vítima foram encontrados todos em poder dos acusados, quando os mesmos foram presos na residência do denunciado Diego.

A vítima, por ser testemunha ocular de todo desenrolar fático, possui credibilidade em tudo que diz, tanto na fase inquisitiva quando junto ao juiz da causa, somente podendo ser afastado seus relatos quando trazido aos autos provas contundentes de que o que foi relatado não condizia com a verdade, o que não é o caso destes autos, posto que a defesa não se desincumbiu de provar de forma plena que tudo o que foi alegado pela vítima não procedia, sendo que as demais provas carreadas ao processo caminham no sentido de afirmar que o recorrente realmente participou do crime em questão, posto que além de reconhecido pela vítima, sem qualquer sombra de dúvidas, todo produto do crime foi recuperado pelos policiais militares, em posse dos denunciados, não havendo então razão alguma para se reformar a decisão guerreada, pois a mesma encontra-se em seus devidos termos legais.

Nesse sentido:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO VÍTIMAS. IMPROVIMENTO. Restou comprovado que o apelante efetivamente praticou o crime de roubo. Apesar do réu negar a autoria delitiva, este depoimento resta isolado do contexto probatório, em especial por ter sido reconhecido pelas vítimas e testemunhas, policiais militares, que apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, restando impositiva a manutenção do decreto condenatório e incabível a tese de absolvição. (...)¿ (TJ/PA. Apelação Penal nº 0005308-47.2016.814.0048. Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato.)

Por último, no que tange a pretendida reanálise da dosimetria penal para dosar a pena em seu mínimo legal
, por estarem as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal todas favoráveis ao apelante, vejo que razão não assiste ao recorrente para ventilar tal tese neste recurso, posto que como se constata na dosimetria presente à fl. 64 dos autos, o juiz de primeiro grau, ao verificar que todas as circunstâncias judicias eram favoráveis ao apelante, já dosou a pena base em seu mínimo permitido (04 anos de reclusão) não se podendo aqui reanalisar algo que se encontra nos devidos termos legais.

Já quanto a pena definitiva, impossível mantê-la no mesmo importe da pena base, haja vista que o crime em questão se deu com causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I e V do CPB, o que faz com que a pena base seja agregada de mais um percentual de aumento, percentual este que impôs a pena definitiva em 06 anos de reclusão, quantum este que entendo razoável pelo crime cometido pelo recorrente, devendo permanecer nesse importe definido pelo juiz a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator